Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO. VOTAÇÃO.
1. Conforme precedentes desta Corte, não cabe em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau (acórdãos 1327925 e 1803981).
2. É razoável suspender os efeitos das eleições realizadas pela associação de feirantes tão somente até o julgamento do caso pelo magistrado na origem, se a prova documental (Ata de Assembleia Geral, Ata da Reunião da Comissão Eleitoral, Edital de Convocação para a Assembleia Geral) indica que um único associado feirante teve direito a mais de um voto, em aparente descompasso com o art. 27 do Estatuto da Associação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.